Tribunal: STF
Processo: Rcl 72255
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Thyago Dalla Maia opôs embargos de declaração contra acórdão mediante o qual a Segunda Turma negou provimento ao agravo interno, para manter decisão em que julgado procedente o pedido veiculado na reclamação, ante inobservância ao proclamado na ADPF 324.



    Por intermédio da petição n. 46.217/2025, o embargante postula o julgamento conjunto, em ambiente presencial, com os embargos declaratórios opostos ante o parcial provimento de agravo interno na Rcl 72.256, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Este processo chegou a ser incluído em sessão virtual, mas acabou destacado pelo próprio Relator.



    2. A Rcl 72.256 possui partes e objeto distintos, mostrando-se em comum tão somente os paradigmas evocados, considerada a arguida contrariedade ao decidido na ADC 48, na ADPF 324, nas ADI 3.991 e 5.625, bem assim no RE 958.252 (Tema 725/RG).



    Nada justifica a pretendida apreciação conjunta.



    Havendo entendimento consolidado sobre a matéria, não verifico a ocorrência de especificidades que justifiquem o julgamento presencial, inexistindo prejuízo na submissão do caso ao colegiado virtual.



    3. Indefiro o pedido.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente